Tribunal: TJSP
Processo: 1001209-63.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora - DÉBITO EXIGÍVEL - Devida a inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes pelo banco requerido – O réu se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – Faturas do cartão de crédito, algumas quitadas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora - DÉBITO EXIGÍVEL - Devida a inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes pelo banco requerido – O réu se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – Faturas do cartão de crédito, algumas quitadas parcialmente, que comprovam a origem do débito negativado – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001209-63.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIDIANE
SEABRA DONEGÁ DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001209-63.2019.8.26.0020 -Voto no
2
Sentença publicada em 03.07.2020
Valor da causa: R$ 11.447,93
Honorários: 10% sobre o valor da causa
APELAÇÃO N. 1001209-63.2019.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LIDIANE SEABRA DONEGA DA ROCHA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO N. 10944
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade
cumulada com indenização por danos morais Sentença de
improcedência Recurso da autora - DÉBITO EXIGÍVEL -
Devida a inscrição do nome da requerente no cadastro de
inadimplentes pelo banco requerido O réu se desincumbiu
do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 Faturas do cartão de crédito, algumas quitadas
parcialmente, que comprovam a origem do débito
negativado

Sentença
mantida
-

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais ajuizada por LIDIANE SEABRA DONEGA DA
ROCHA em face de BANCO BRADESCO S/A.
A autora narra ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome
nos órgãos de proteção creditícia referente a dívida no importe de R$ 1.447,93,
vinculada ao contrato 351331438000085CT, a qual alega desconhecer. Para tanto,
fornece extrato de fls. 15/17. Pretende, assim, a declaração de inexigibilidade de tal
pendência, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 136/140, que julgou
improcedente a demanda, condenando a requerente ao enfrentamento das
despesas processuais, custas e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001209-63.2019.8.26.0020 -Voto no
3
valor da causa, ressalvada a gratuidade judiciária.
Inconformada, apela a demandante às fls. 142/159, aduzindo, em
síntese, que o banco recorrido não comprovou a origem do débito que justificasse a
negativação de seus dados.
Contrarrazões às fls. 164/170.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Conforme faturas de fls. 81/117, depreende-se que a autora
contratou, junto à instituição financeira ré, cartão de crédito número 5067 XXXX
XXXX 2202. Referidos documentos contêm o endereço completo da requerente, o
mesmo por ela fornecido em sua qualificação apresentada na exordial. Além disso
denota-se a ocorrência de pagamento parcial de várias faturas, além da realização de
diversas compras, inclusive parceladas, efetivadas por meio de senha pessoal.
Ora, não é possível formular uma teoria que explique a quitação,
ainda que parcial, de faturas, salvo a que aponta para a efetiva e regular celebração de
negócio entre a apelante e o banco réu, mesmo porque não se concebe que supostos
fraudadores se predispusessem a minorar os prejuízos a serem suportados por suas
vítimas.
Destaque-se que a autora, em momento algum, nega a contratação
da tarjeta de crédito mencionada, tampouco impugna as compras por meio dela
efetuadas.
Afora isso, verifica-se que a fatura de fls. 90, com data de
vencimento em 10.04.2015, indica a existência de saldo devedor na importância de
R$ 1.447,93, que corresponde ao exato montante do débito negativado na SERASA,
vencido, inclusive, na mesma data (R$ 1.447,93 fls. 118).
Logo, os referidos documentos são mais do que suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001209-63.2019.8.26.0020 -Voto no
4
evidenciar a existência de relação jurídica que justifique a inserção dos dados da
autora nos cadastros de maus pagadores, conforme a dinâmica de distribuição do
ônus da prova contida no art. 373 do CPC/2015.
A propósito, eis precedente desta Casa:
“AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
Autora
que
alega
desconhecer o débito que ensejou o apontamento de seu
nome nos cadastros de proteção ao crédito Hipótese
em que o réu comprovou a contratação do cartão de
crédito e a existência da dívida que ensejou a inscrição
do nome da autora em cadastros mantidos por órgãos
de proteção ao crédito - Débito oriundo de faturas de
cartão de crédito
Autora que não comprovou a
quitação da dívida
Inadimplência configurada

Débito exigível Regularidade da inscrição negativa
Exercício regular de direito
Sentença mantida

Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1002032-
97.2017.8.26.0152;
Relator
(a):
Denise
Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro:
26/05/2020)
Assim, persistindo a dívida e sendo ela exigível, porquanto não
saldada junto ao banco réu, não há que se falar na irregularidade do apontamento em
questão e, por consequência, em conduta apta a ensejar indenização por danos
morais.
Em suma, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à
reversão do r. decisum, nega-se provimento ao recurso, subsistindo incólume a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001209-63.2019.8.26.0020 -Voto no
5
sentença guerreada.
Dado o desprovimento do recurso da autora, que permaneceu
sucumbente também em Segundo grau, caberá a ela suportar os honorários recursais
em prol do patrono do réu, que são arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da
causa, resguardada a gratuidade judiciária.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada e que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a
citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA